Tribunal: TJES
Processo: 5018666-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018666-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NELSON VIEIRA NETO
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.068, DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, argumentando que a decretação da prisão preventiva na sentença teria se baseado indevidamente no Tema 1.068, do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual não poderia retroagir para prejudicar o paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva do paciente, com base no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (CPP), e no Tema 1.068, do STF, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.
4. O STF não estabeleceu ressalva quanto à incidência de efeitos prospectivos da tese firmada, o que autoriza sua aplicação imediata a processos em curso, sem que isso configure retroatividade prejudicial.
5. A decisão questionada encontra amparo no art. 492, I, "e", do CPP, dispositivo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
6. Além da aplicação do Tema 1.068, a prisão preventiva do paciente também foi decretada com fundamento nos requisitos do art. 312, do CPP, em razão da garantia da ordem pública, não havendo ilegalidade na decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; TJES, HC nº 5014517-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018666-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NELSON VIEIRA NETO

Advogado(s) do reclamante: RAONI LUCIO ROCHA, FREDERICO POZZATTI DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
e

Nelson Vieira Neto
, face a possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado
da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca
d
e
Colatina, na Ação Penal nº
0002282-53.2012.8.08.0014.

Consta na inicial, que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado.

Nesse contexto, o impetrante argumenta que o paciente respondeu ao processo em liberdade, mas que após a condenação, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente com amparo no Tema 1.068, pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a defesa fundamenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não poderia retroagir para prejudicar o paciente, de forma que requer a revogação da prisão preventiva do paciente.

Poi
s bem.
Nos autos da Ação Penal nº
0002282-53.2012.8.08.0014,
foi
realizado o julgamento pelo Plenário do Júri, ocorrido em 01 de novembro de 2024, oportunidade em que, em razão da condenação do réu, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva em sentença, como medida de garantia da ordem pública, e com amparo no art.
4
92, I, “e”, do Código de Processo Penal, e no Tema 1.068, do Supremo Tribunal de Justiça.

Diante disso, a defesa se insurge
contra a sentença
, argumentando que não seria possível a aplicação retroativa do referido entendimento do STF.

A esse respeito, entendo pertinente registrar que o Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2024, julgou o mérito da repercussão geral do Tema nº 1068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, "e" (parte final), do CPP, e fixou a tese de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
", autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.

Cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal não fez ressalva quanto à incidência de efeitos prospectivos ao referido entendimento, de modo que não vejo óbice à aplicação imediata
d
o entendimento em questão.

É relevante salientar,
outrossim,
que o referido pronunciamento se limitou a reconhecer a constitucionalidade de dispositivo já em vigor, qual seja, o art. 492, inciso I, "e", do CPP, ampliando, inclusive, o seu alcance para todas as condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada.

Diante disso, a decisão ora impugnada se encontra em consonância com o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1068, o qual, inclusive, já vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu pela legalidade da execução imediata da pena quando a condenação é proveniente de julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo iminência de constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada. (HC nº 5014517-86.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 16/10/2024).

Lado outro, deve ser consignado que a
prisão preventiva do paciente também foi decretada
em razão
com fundamento nos
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não conflitando com a possibilidade de execução provisória da pena.

A propósito, esse foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11975528,
in verbis
:

No caso em análise, a decisão encontra amparo no entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.068, que permite a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, desde que respeitados os princípios constitucionais e processuais. Ademais, a restrição da liberdade individual somente é cabível quando devidamente fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos e aos riscos que efetivamente foram demonstrados pelo o (a) Magistrado (a) em sua decisão.

Por essas razões, entendo que os elementos trazidos aos autos justificam a decretação/manutenção da prisão preventiva, não configurando o alegado constrangimento ilegal.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)